Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-83.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019115-83.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 143777688).

Assegura que “
na data de 19/10/2021, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro).
”. Ademais, “
ainda que hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão
”. Logo, deve ser “
dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 145988154), com pedido de aplicação da multa, nos termos do artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença (Id. 140522718) proferida em
mandado de segurança
impetrado por

V. Conceição Silva & Cia Ltda
, contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
cujo teor do dispositivo é o seguinte:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, desconstituindo o crédito tributário formalizados pelas Notificações de Lançamento objeto do presente, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se

Cumpra-se. (Id. 140522718 – fls. 4/5).

Em decisão monocrática proferida na data de 15 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso, com fundamento de que, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, na qual não houve a modulação dos efeitos.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, deve ser “
dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
”. (Id. 145338844 – fls. 11).

Pois bem.

V. Conceição Silva & Cia Ltda. – EPP impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto nº 2.063, de 31 de julho de 2009, cuja ilegalidade estaria materializada no extrato de débitos lançados em sua conta corrente fiscal (Id. 140522694), bem como no indeferimento do pedido administrativo de “
suspensão da exigibilidade da TACIN/2014 e a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
” (Id. 140522691).

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Já no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Logo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Não desconheço o que foi decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, todavia, certo é que, “
a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). [sem negrito no original].

Ademais, “
a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.
” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).

No mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido acerca da questão:

[...] 1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
–, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.
3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1030391-77.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
10 e outubro de 2022
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019697-75.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de julho de 2022
).

[...] No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1052293-57.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de junho de 2022
).

[...] 1. nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação nº 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.

2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.

2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Em conclusão, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil, no caso, entendo que não se pode impor multa, uma vez que a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022